Tribunal: TCU
Processo: 005.114/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
SOLICITAÇÃO. Ofício 097/2025 - Requerer a realização de auditoria por parte do Tribunal de Contas da União (TCU) com o objetivo de avaliar possíveis prejuízos à arrecadação pública causados pela falta de fiscalização eficaz sobre apostas ilegais e suas operações financeiras.

Inteiro teor:
Acórdão 940/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de solicitação, formulada pelo Deputado Federal Filipe Barros, visando a realização de auditoria por este Tribunal com o objetivo de apurar eventuais prejuízos à arrecadação pública decorrentes da suposta insuficiência de fiscalização sobre apostas ilegais e suas operações financeiras. Considerando que, nos termos dos arts. 2o e 4o, inciso I, "b", da Resolução-TCU 215/2008, a legitimidade para a Solicitação do Congresso Nacional (SCN) pressupõe aprovação pelas respectivas Casas Legislativas ou por comissão técnica ou de inquérito, não se evidenciando, no caso, essa anuência colegiada; Considerando que a documentação apresentada pelo parlamentar não traz indícios mínimos de irregularidade que justifiquem o conhecimento da matéria como representação, na forma dos arts. 235, parágrafo único, e 237 do Regimento Interno; Considerando que a Lei 12.527/2011 ampara o recebimento de pleitos voltados a obter esclarecimentos de interesse particular, coletivo ou geral, devendo, portanto, a petição apresentada pelo parlamentar ser conhecida como pedido de acesso à informação, nos termos do art. 59, inciso V, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que já se encontra em curso, no âmbito deste Tribunal, a fiscalização consubstanciada no TC Processo 026.536/2024-2 , de minha relatoria, cujo objeto contempla o tema suscitado na petição, porquanto abrange a avaliação do processo de autorização para o funcionamento de empresas de apostas online e da tributação aplicável ao setor; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer do documento encaminhado pelo Deputado Federal Filipe Barros como pedido de acesso à informação, nos termos da Lei 12.527/2011, apensar o presente processo ao TC Processo 026.536/2024-2 , informar ao parlamentar que lhe será encaminhada cópia das futuras decisões de mérito a serem prolatadas naqueles autos e, por fim, arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.114/2025-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.